Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCESSO NOS MEIOS DE CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus tratos (artigo 136, §3o, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (artigo 25 da Lei n. 14.344/2022), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta da ré foi típica e se amolda ao crime de maus tratos e descumprimento de medidas protetivas; (ii) afastamento ou redução da reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição se as declarações extrajudiciais e judiciais apontam que a ré agiu de forma violenta e agressiva com a vítima, com o fim de educá-la, conforme descrito na denúncia.
4. A inexigibilidade de conduta diversa deve ser aferida de acordo com as circunstâncias do caso, sendo necessário ficar comprovado que o agente não podia adotar outro comportamento, senão aquele vedado por lei. No caso, as circunstâncias fáticas demonstraram que havia outros meios para a acusada agir conforme à lei e às decisões judiciais que decretaram as medidas protetivas de urgência em seu desfavor com relação à vítima, não podendo a vulnerabilidade, por si só, ser fundamento válido para eximi-lo de sua responsabilidade penal no caso.
5. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 25 da Lei n. 14.344/2022, quando comprovado que a recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e, ainda assim, a descumpriu.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 300,00 (trezentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.